Tribunal: TCU
Processo: 001.490/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Falecimento de dois responsáveis cujas contas haviam sido julgadas irregulares, com imputação de débito solidário e aplicação de multa. Revisão de ofício do acórdão condenatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em desfavor da empresa Canecão Promoção de Eventos Ltda., em decorrência da não comprovação da efetiva realização do objeto do Projeto Pronac 06-7.189, que consistia na apresentação de 220 shows de música popular no referido estabelecimento, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), e na edição de CD e DVD, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 15078/2018-TCU-Primeira Câmara , para conferir-lhe a seguinte redação: " 9.1. considerar revéis a empresa Canecão Promoção de Eventos Ltda. (CNPJ 02.736.079/0001-49) e os Srs. Manoel Ronald Priolli do Rego Valença (CPF XXX.014.727-XX) e Mário Hamilton Priolli (CPF XXX.934.907-XX), na forma do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alínea "d", e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, e 209, IV, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Mário Hamilton Priolli e Manoel Ronald Priolli do Rego Valença, falecidos, e da empresa Canecão Promoção de Eventos Ltda., condenando solidariamente os espólios dos responsáveis mortos e a referida empresa ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o TCU, na forma disposta no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura - FNC, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da não comprovação da efetiva realização do objeto e dos objetivos pactuados no âmbito do Projeto Pronac 06-7189: Origem do débito Valor Original Data inicial (Liberação do recurso) Descumprimento do objeto R$ 3.000.000,00 30/5/2007 Descumprimento do objeto R$ 2.250.000,00 28/8/2007 9.3. aplicar à empresa Canecão Promoção de Eventos Ltda. (CNPJ 02.736.079/0001-49) a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o TCU, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5 dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das providências cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão aos representantes legais da empresa Canecão Promoção de Eventos Ltda. e dos espólios dos Srs. Mário Hamilton Priolli e Manoel Ronald Priolli do Rego Valença; e 9.7. arquivar os presentes autos. "